Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717203-04.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS AURELIO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por MARCUS AURELIO FERREIRA contra sentença proferida pelo do d. Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e à pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Restou concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Após ser proferida sentença, conforme petição de ID 69909355, a defesa técnica do réu devidamente constituída nos autos pela procuração de ID 69909220 - p. 1, interpôs termo de apelação, postulando pela apresentação das razões recursais em segunda instância. Distribuídos os autos a esta instância recursal, foi determinada a intimação do réu, ora apelante, para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP – ID 70018563. Todavia, sobreveio petição da Defesa no ID 70538708 informando que após análise criteriosa do caso concreto, concluir que as teses defensivas inicialmente cogitadas não teriam o condão de ensejar o provimento do recurso, pelo que requereu a desistência do apelo. Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto. Intimem-se. Dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, baixando os autos Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora